Tribunal: TJSP
Processo: 1000920-20.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. RESCISÃO.
1. Aplicabilidade do CDC. Adesão à cooperativa somente para a aquisição do imóvel. Súmula no 602 do E. STJ. Aplicação do CDC.
2. Culpa pela rescisão e devolução das quantias pagas. Rescisão pela falta de perspectiva na entrega do imóvel. Ausência de prazo para entrega. Abusividade (art. 39, XII, do CDC). Precedentes envolvendo a

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. RESCISÃO.
1. Aplicabilidade do CDC. Adesão à cooperativa somente para a aquisição do imóvel. Súmula no 602 do E. STJ. Aplicação do CDC.
2. Culpa pela rescisão e devolução das quantias pagas. Rescisão pela falta de perspectiva na entrega do imóvel. Ausência de prazo para entrega. Abusividade (art. 39, XII, do CDC). Precedentes envolvendo a mesma cooperativa. Rescisão por culpa da ré. Devolução integral das quantias pagas (Súmula no 543 do E. STJ.).
3. Danos morais. Inocorrência de situação excepcional. Indenização indevida.
4. Honorários sucumbenciais. Majoração para adequação ao trabalho desenvolvido.
5. Desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão de responsabilizar os administradores da cooperativa. Necessidade de participação das pessoas a serem responsabilizadas (arts. 134 e 135 do CPC). Pleito que deve ser feito em cumprimento de sentença, com direito de defesa dos administradores.
6. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000920-20.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
LEONICE GOMES PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BAALBEK
COOPERATIVA HABITACIONAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000920-20.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 2/1719186
VOTO No: 19186
APELAÇÃO No: 1000920-20.2019.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
APTES:
LEONICE GOMES PIRES
APDA:
BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COOPERATIVA
HABITACIONAL. RESCISÃO.
1. Aplicabilidade do CDC. Adesão à cooperativa somente
para a aquisição do imóvel. Súmula no 602 do E. STJ.
Aplicação do CDC.
2. Culpa pela rescisão e devolução das quantias pagas.
Rescisão pela falta de perspectiva na entrega do imóvel.
Ausência de prazo para entrega. Abusividade (art. 39, XII,
do CDC). Precedentes envolvendo a mesma cooperativa.
Rescisão por culpa da ré. Devolução integral das quantias
pagas (Súmula no 543 do E. STJ.).
3. Danos morais. Inocorrência de situação excepcional.
Indenização indevida.
4. Honorários sucumbenciais. Majoração para adequação
ao trabalho desenvolvido.
5. Desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão de
responsabilizar
os
administradores
da
cooperativa.
Necessidade de participação das pessoas a serem
responsabilizadas (arts. 134 e 135 do CPC). Pleito que deve
ser feito em cumprimento de sentença, com direito de
defesa dos administradores.
6. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se
de
“AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
RESTITUIÇÃO
INTEGRAL
DE
VALORES
CUMULADA COM DANO MORAL” movida por LEONICE
GOMES
PIRES
em
face
de
BAALBEK
COOPERATIVA
HABITACIONAL. A autora alegou que se inscreveu e assinou
compromisso de participação objetivando adquirir uma unidade
habitacional tipo BAALBEK LITORAL - CASA - BÁSICO, no
Município de Mongaguá com o custo estimado de R$ 125.711,00,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000920-20.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 3/1719186
ao qual se comprometeu ao pagamento do valor mensal de
R$351,77, mediante promessa que a casa seria entregue em até
16 meses. Informa que desconfiada com a demora entrou em
contato
com
a
Cooperativa
requerendo
os
documentos
pertinentes a adesão e para surpresa foi informada que as regras
não era a realidade do que lhe foi contratada. Desta forma, ao
descobrir que foi ludibriada, a autora procurou a ré, a fim de
rescindir o compromisso de participação, ocasião que foi
informada que receberia valor inferior ao já pago à Cooperativa.
Requer a devolução na integralidade dos valores contribuídos
devidamente corrigidos a partir do desembolso (prestações, taxa
de adesão, etc.) e danos morais no valor de R$10.000,00, bem
como a desconsideração da personalidade jurídica.
A r. sentença (fls. 442/448
proferida em
26/06/2019; DJE de 10/07/2019) julgou “PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido para decretar a rescisão contratual por culpa
da autora e condenar a ré na devolução de 80% (oitenta por cento) de
todos os valores por ela pagos, de uma só vez, com correção monetária
pelos índices da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça a contar de
cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Decaindo a autora em menor parte do pedido, condeno a ré no
reembolso de custas, despesas processuais e no pagamento de
honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado
da condenação.”
Apela a autora (fls. 450/466) tecendo que “a Ré
deixou de cumprir o prazo de entrega e quando questionada informou
à Autora que as regras pertinentes à adesão, na realidade, eram
diferentes da proposta por seus agentes. É de se ressaltar que desde a
adesão ao Plano Habitacional, a Autora Apelante nunca recebeu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000920-20.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 4/1719186
maiores
esclarecimentos
quanto
ao
andamento
das
obras,
especialmente em relação ao cumprimento do prazo de entrega. Após
descobrir que foi ludibriada, a Autora Apelante procurou a Ré
Apelada para questionar os prazos de entrega, ocasião em que foi
informada que receberia valor muito inferior ao já pago e de forma
parcelada, caso decidisse rescindir seu contrato, já que, segundo ela
não há prazo certo para a entrega dos imóveis. Nesta mesma ocasião,
foi compelida, pela Ré Apelada à assinatura de declaração de conteúdo
fraudulento, onde constou que requeria seu desligamento em razão de
perdas financeiras , quando na verdade tratava-se de ato que visava,
exclusivamente a suspensão dos pagamentos para que seu CPF não
fosse incluído nos Órgãos de proteção ao crédito.” Pontua que a ré
“apresentou Contestação padrão, prolixa, com farto número de
documentos e fotos desconexas que não comprovou e impugnou as
alegações da Apelante quanto a inexistência de prazo para entrega da
unidade habitacional”. Diz que “a Apelada se travestir de
Cooperativa Habitacional quando na verdade é incorporadora de
imóveis”, sendo que “A Ré Apelada usa de má fé na captação da
poupança popular para seus empreendimentos, firmando contratos
sem prazo e forma de cumprimento, o que é absolutamente vedado pelo
Código do Consumidor.” Sustenta que “a Autora Apelante não
motivou a rescisão contratual, pelo contrário, tão somente exigiu
esclarecimentos quanto aos prazos que lhe foram prometidos para a
entrega do imóvel; prazos estes que nunca foram ou serão cumpridos.”
Especificamente quanto à “declaração de punho juntada pela
apelada em folhas 192”, alega que “A Ré Apelada ameaça seus
cooperados com o protesto dos boletos em cartório em caso de não
pagamento das mensalidades. Assim, quando os aderentes questionam
a inexistência de prazos para a entrega dos imóveis, ou demonstram
qualquer insatisfação com a Ré, a Apelada tem exigido a assinatura de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000920-20.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 5/1719186
tal documento para utilização posterior em caso de questionamento
judicial.” Requer “a integral devolução dos valores pagos em parcela
única e imediata.”
Em relação aos danos morais, afirma que “foi
alvo de propaganda enganosa que lhe induziu ao erro que lhe fez
investir
mensalmente
sua
aposentadoria
em
empreendimento
completamente 'furado'. (...) A Apelada claramente atua no intuito de
lesar e enganar, logo, obviamente que todo aquele que se sente lesado,
enganado sofre.”
Defende a desconsideração da personalidade
jurídica da apelada. Tece que, “Uma vez confirmada a intenção da
Ré Apelada em ludibriar a sociedade, sua descaracterização como
cooperativa
habitacional
para
posterior
enquadramento
como
incorporadora de imóveis, resta demonstrado sua má-fé e dolo,
portanto, sua abusividade de direito.” Diz que, “uma vez configurada
a abusividade de direito, devido ao enquadramento ao Código do
Consumidor a desconsideração da personalidade jurídica se torna
possível para que se assegure o cumprimento da sentença caso os
administradores da Apelada queiram se furtar ao seu cumprimento.”
No tocante aos honorários, defende “a possibilidade da majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência, uma vez que houve extrema diligência na juntada de
provas processuais com a finalidade de comprovar-se se a Apelada é na
realidade vendedora de imóveis e não cooperativa habitacional.
Portanto, totalmente cabível a condenação da Apelada no máximo
legal, qual seja, vinte por cento do valor da condenação.”
Ao final, requer a “reforma da sentença recorrida
com acolhimento do pedido inicial em sua integralidade julgando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000920-20.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 6/1719186
ação totalmente procedente nos termos da Inicial a fim de: (i) declarar
a rescisão da relação contratual entre as partes conforme arts.34 e 35
do Código do Consumidor, por culpa exclusiva da apelada; (ii)
condenar a Ré na devolução integral e imediata, dos valores pagos
pela Autora Apelante a título de prestações, taxa de adesão e
quaisquer outros no montante atualizado de R$ 24.634,04 (vinte e
quatro mil seiscentos e trinta e quatro reais e quatro centavos)
conforme dispõe art. 35 do Código do Consumidor. (iii) a condenação
da Ré Apelada ao pagamento de danos morais no montante mínimo de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão do abuso de direito cometido
por ela, bem como à dor imposta à Autora quando descobriu ter sido
enganada, conforme dispõem o texto Constitucional e art. 186 do
Código Civil. (iv) a desconsideração da Personalidade Jurídica da Ré
Apelada em razão da evidente fraude demonstrada nos Autos com
fulcro art. 28 e seguintes do Código do Consumidor. (v) a condenação
da Ré Apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais em 20% (vinte
por cento) do valor da condenação, conforme dispõem art. 85 do
Código de Processo Civil.”
Ausente o recolhimento do preparo por ser a
apelante beneficiária da gratuidade.
Tempestivo,
o
recurso
foi
devidamente
processado.
Contrarrazões às fls. 469/481.
É o relatório.
1 APLICABILIDADE DO CDC
A primeira controvérsia entre as partes é a
aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000920-20.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 7/1719186
que envolve aquisição de imóvel por meio de adesão à
cooperativa habitacional.
Acerca do tema, o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA editou a Súmula no 602, segundo a qual “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais
promovidos pelas sociedades cooperativas.”
Dessa
forma,
o
caso
deve
ser
analisado
segundo a ótica da legislação consumerista.
2 CULPA PELA RESCISÃO E DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS
PAGAS
A r. sentença entendeu que a autora teria dado
causa à rescisão: “As razões para rescisão foram descritas pela
autora no pedido de desligamento copiado na fl. 192, ou seja,
insatisfação com as perdas financeiras. A rescisão, portanto, deve ser
compreendida como decorrente de sua iniciativa.”
No mencionado documento, escrito à mão pela
autora, esta pede seu desligamento da cooperativa “pelo motivo
de insatisfação com as perdas financeiras” e declara-se “ciente dos
prazos e condições para a devolução de 80% do meu fundo
habitacional no prazo de 2 anos após assembléia de prestação de
contas, de acordo com o estatuto e regimento interno”.
Fica claro que os colaboradores da apelada
ditaram o conteúdo do documento, sendo que, ainda que
houvesse renúncia a direitos, o documento poderia ser
considerado inválido por excessiva onerosidade e renúncia
infundada de direitos (art. 51, I e IV, do Código de Defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000920-20.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 8/1719186
Consumidor).
De
qualquer
forma,
declarar
ciência
das
disposições que regulam a saída de cooperado não quer dizer
que se concorda com as mesmas ou que se renúncia ao direito de
questioná-las judicialmente.
Além
disso,
quanto
aos
motivos
do
desligamento, a declaração não se mostra decisiva, considerando
a generalidade da “insatisfação com as perdas financeiras”, o que
não implica em dizer que a autora admitiu a culpa pela rescisão.
Nessa seara, observa-se na “Ficha Financeira
do Cooperado” que, na mesma data da mencionada declaração,
há anotação pelo colaborador da ré de que o “Cooperado veio a
sede trazer a carta de demissão dele e de sua sogra matricula 6104
perguntei ao mesmo qual o motivo do desligamento cooperado disse
que estudou junto com sua sogra e analisando resolveram cancelar
disse que entendia todo o sistema da cooperativa e por este motivo
estava saindo entregou a carta de demissão disse que nada o faria
mudar de ideia ciente dos prazos e condições para a devolução de 80%
do fuha no prazo de 2 anos após a prestação de contas” (fl. 186
g.n.). Assim, fica claro que a autora optou pela “desistência” em
razão do “sistema” da cooperativa.
Quanto ao tema, observa-se que a regulação da
cooperativa em questão deixava os cooperados sem qualquer
prazo para a entrega do imóvel, o que é manifestamente obscuro
e abusivo, nos termos do art. 39, XII, do Código Defesa do
Consumidor:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços, dentre outras práticas abusivas: (...)
XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000920-20.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 9/1719186
sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial
a seu exclusivo critério.
Tanto é que a autora aderiu à cooperativa em
agosto de 2013 e mesmo em 2018 ainda não possuía qualquer
perspectiva de quando iria receber o imóvel.
Dessa forma, não havendo previsão de entrega
do imóvel e passados 5 anos do início da relação, legítima a
pretensão de desligamento da autora, que se dá por culpa da
cooperativa-ré
Em casos envolvendo a mesma cooperativa,
vem decidindo este Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL
PROMESSA DE COMPRA E
VENDA COOPERATIVA HABITACIONAL Ação
de Rescisão Contratual c.c. Indenização e Restituição
de Valores
Aquisição de unidade habitacional

Relação de consumo caracterizada
Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
A natureza
jurídica da cooperativa não afasta a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, quando a suposta
prestação de serviços consista, na verdade, em
comercialização de bens aos cooperados, hipótese em
que o que se deve tomar em consideração é a natureza
do negócio realizado e não a finalidade social da
pessoa jurídica Aquisição de unidade habitacional
Prazo de entrega, valor, localização do imóvel e
especificação do lote indeterminados Cláusula
abusiva - Atraso injustificado na entrega do
imóvel - Mora configurada Rescisão do contrato
por culpa exclusiva da ré Reposição das partes ao
"status quo ante" Direito do autor à restituição dos
valores desembolsados, sem qualquer retenção, ante o
descumprimento contratual pela ré, de forma integral
e imediata das parcelas Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000077-90.2016.8.26.0176;
Relator
(a):
Dimitrios
Zarvos
Varellis;
Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Embu das Artes - 3a Vara Judicial; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000920-20.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 10/1719186
Julgamento:
22/05/2019;
Data
de
Registro:
22/05/2019)
Apelação Cível - Rescisão contratual - Devolução de
valores - Atraso na entrega de imóvel - Ausência de
previsão de data certa para a entrega da unidade
que não autoriza que o prazo para a entrega das
chaves
seja
indefinidamente
postergado
-
Conduta abusiva, nos termos do art. 39, XII, do
CDC - Inexistência de especificação de local ou
prazo de construção do imóvel da apelante -
Inadimplemento
configurado
-
Devolução
integral dos valores pagos pela apelante -
Inaplicabilidade da forma de restituição prevista
no
estatuto
da
apelada-
Cooperativa
que
promove a venda de unidades condominiais -
Compradora que não tinha a intenção de ser
cooperada, mas aderiu com o fim exclusivo de
comprar o imóvel - Abusividade de cláusula que
condiciona a forma de devolução das parcelas
pagas (art. 51, IV, do CDC) - Precedentes - Recurso,
nesta parte, provido. Dano moral - Necessidade de
demonstração dos alegados danos morais - Incidentes
envolvendo descumprimento de obrigações contratuais
que se tornaram relativamente comuns - Mero
aborrecimento - Abalo moral não comprovado -
Recurso, nesta parte, improvido. Sucumbência -
Reconhecimento da sucumbência parcial e recíproca -
Partes que arcarão com o pagamento das custas e
despesas
processuais
na
proporção
de
50%
-
Honorários advocatícios - Arbitramento nos termos
do art. 85, § 2o, do CPC - Execução dos valores
sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do CPC em relação
à apelante. (...)
Com efeito, conquanto o contrato não estabeleça com
clareza data certa para a entrega da unidade, tal
circunstância não impede a reparação pretendida,
porquanto não se pode admitir que o prazo para a
entrega das chaves seja indefinidamente postergado.
Tal conduta, aliás, é vedada pelo Código de Defesa do
Consumidor que, em seu artigo 39, inciso XII,
estabelece que configura prática abusiva o fornecedor
de produtos ou serviço deixar de estipular prazo para
o cumprimento de sua obrigação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000920-20.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 11/1719186
De se anotar que não restou impugnada a alegação da
autora, ora apelante, de que, decorridos mais de três
anos
da
assinatura
do
contrato,
sequer
foi
estabelecida previsão de entrega de sua unidade,
limitando-se a apelada a argumentar genericamente,
em sede de contestação, que “(...) existem diversas
obras em andamento e também já finalizadas” (fl. 62),
sem, contudo, especificar local ou prazo de construção
do imóvel da apelante.
Não cumprida, pois, a obrigação consistente na
entrega à apelante do imóvel em tempo razoável, resta
evidenciado o adimplemento imperfeito da apelada,
não havendo que se falar em ausência de culpa.
(TJSP; Apelação Cível 1109074-07.2016.8.26.0100;
Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
26a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2018;
Data de Registro: 27/04/2018)
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência

Desnecessidade de oitiva de testemunhas no caso
concreto

Preliminar
afastada.
CONTRATO

Cooperativa habitacional Compra e venda imóvel
Rescisão Aplicabilidade do CDC (Súmula 602, STJ)
Falta de previsão de término da obra Hipótese de
inadimplemento absoluto por parte da cooperativa

Devolução
total
dos
valores
desembolsados
determinada, de imediato e em uma única parcela
(Súmula 2 TJSP) Aplicação do enunciado da Súmula
543, STJ
Dano moral
Indenização indevida

Pedido procedente em parte
Sentença reformada

Recurso provido em parte. (...)
Com efeito, passados quase seis anos da adesão (em 25
de novembro de 2013 fls. 23/24 e 189/190), bem como
dois anos da data da contemplação (em 15 de outubro
de 2017 fls. 214/222), ainda não há notícia de término
do empreendimento relativo ao “Projeto Casa Mongaguá”. Em verdade, sequer há previsão
contratual de entrega das chaves.
Como esclarece a própria apelante, “por mais que o
sócio cooperado é contemplado com sua unidade
habitacional o mesmo continua contribuindo com o
compromisso firmado para que seja construída sua
unidade e as dos demais, ou seja, continuam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000920-20.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 12/1719186
contribuindo
com
os
fundos
estabelecidos
no
Regimento Interno, pois conforme mencionado acima,
é através do auxílio mútuo que todos daquele grupo
irão construir o sonho da casa própria de cada
associado, portanto, não há o que se falar em produto
com seu destino final, uma vez que ainda existe a
contribuição para a construção de todas as unidades
habitacionais,
após
a
contemplação
daquele
cooperado” (fls. 348).
O que se vê, data venia, é muito esforço da apelante
no
sentido
de
descrever
todo
o
procedimento
administrativo previsto em seu regimento interno com
relação à adesão, contemplação e entrega de chaves,
sem, entretanto, dedicar sequer uma linha para
revelar o prazo concreto do término da obra.
Não é admissível submeter o adquirente a permanecer
indefinidamente vinculado a um plano em que não se
tem perspectiva segura do encerramento do empreendimento. A hipótese é, pois, de
inadimplemento absoluto por parte da cooperativa.
A ruptura da avença deu-se, portanto, por culpa
exclusiva da recorrente, e não por simples desistência
do autor. Não se há de aplicar, assim, as disposições
constantes
do
regimento
interno
relativas
à
desistência de cooperado.
(TJSP; Apelação Cível 1084664-11.2018.8.26.0100;
Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
15a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2019;
Data de Registro: 30/10/2019)
No mesmo sentido: TJSP; Apelação Cível
1020952-84.2017.8.26.0002; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2018; Data
de
Registro:
26/07/2018;
TJSP;

Apelação
Cível
1008233-72.2014.8.26.0100; Relator (a): Teixeira Leite; Órgão
Julgador: 28a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro
Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2017;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000920-20.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 13/1719186
Data
de
Registro:
10/04/2017;
TJSP;

Apelação
Cível
1011429-49.2015.8.26.0477; Relator (a): Enéas Costa Garcia;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia
Grande - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data
de
Registro:
21/08/2018;
TJSP;

Apelação
Cível
1008821-06.2019.8.26.0100; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019;
Data de Registro: 31/07/2019; e TJSP; Apelação Cível
1033429-68.2019.8.26.0100; Relator (a): Carlos Alberto de Salles;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de
Registro: 28/11/2019.
Assim, tendo
a ré-apelada dado causa à
rescisão, indevida qualquer retenção, sendo de rigor a
devolução integral das quantias pagas na relação, conforme
inteligência da Súmula no 543 do Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
3 DANOS MORAIS
Quanto
aos
danos
morais,
indevida
a
indenização.
Não comprovou a apelante a ocorrência de
circunstâncias excepcionais de dano moral ocorridas em razão
da rescisão, sendo que nesses casos entende-se que se trata de
mero dissabor:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000920-20.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 14/1719186
IMÓVEL
-
MORA
DA
CONSTRUTORA
PROMITENTE
VENDEDORA
-
RESTITUIÇÃO
INTEGRAL
DAS
PARCELAS
PAGAS
-
CABIMENTO - IMPONTUALIDADE NA ENTREGA
DO IMÓVEL - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA,
EM
REGRA
-
PRECEDENTES
-
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
III - Todavia, salvo circunstância excepcional que
coloque o contratante em situação de extraordinária
angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso
porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada
decorrente de inadimplemento contratual se insere no
cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à
honra ou violação da dignidade humana. Precedentes.
IV - Recurso especial parcialmente provido.
(STJ, REsp 1129881/RJ, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
15/09/2011, DJe 19/12/2011)
No mesmo sentido: STJ, REsp 712.469/PR, Rel.
Min. Aldir Passarinho Junior, 4a T., j. 13/12/2005; STJ, REsp
876.527/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j.
01/04/2008, DJe 28/04/2008.
A experiência vivenciada pela autora não
atingiu sua personalidade. As circunstâncias narradas não são
aptas a causar efetivo abalo psicológico ou emocional que
extrapole o aborrecimento a que todos estão sujeitos na vida em
sociedade.
Além disso, não se pode ignorar que, apesar de
envolver termos abusivos, a autora contratou com a cooperativa
nessa forma, sem possuir nada escrito quanto ao prazo de
entrega do imóvel que pretendia adquirir.
Assim, rejeita-se o pedido de indenização por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000920-20.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 15/1719186
danos morais.

4 HONORÁRIOS
Os honorários foram fixados pela r. sentença
“em 10% sobre o valor atualizado da condenação”.
Entende-se
que
a
demanda
é
de
média
complexidade, visto que envolve aquisição de imóvel por meio
de cooperativa, não sendo caso comum de rescisão de
compromisso de compra e venda.
Além disso, deve ser levado em conta a
necessidade de trabalho em grau recursal.
Dessa forma, mais adequado que os honorários
sejam fixados em 15% do valor da condenação.
5 DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
A
apelante
busca
a
desconsideração
da
personalidade jurídica da apelada para responsabilizar seus
administradores.
Entretanto,
para
decisão
acerca
da
desconsideração da personalidade jurídica e responsabilização
dos administradores, necessária seria a participação destes no
processo, conforme se extrai da inteligência dos arts. 134 e 135
do Código de Processo Civil:
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em
todas as fases do processo de conhecimento, no
cumprimento de sentença e na execução fundada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000920-20.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 16/1719186
título executivo extrajudicial.
§ 1o A instauração do incidente será imediatamente
comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.
§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica for requerida
na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio
ou a pessoa jurídica.
§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo,
salvo na hipótese do § 2o.
§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento
dos
pressupostos
legais
específicos
para
desconsideração da personalidade jurídica.
Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa
jurídica será citado para manifestar-se e requerer as
provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Dessa forma, considerando que os administradores da apelada não participaram do feito,
necessário que o requerimento de desconsideração, se a autora-
apelante entender pela necessidade, seja feito e apreciado por
ocasião do cumprimento de sentença, ocasião em que será
oportunizado direito de defesa às pessoas que podem ser
responsabilizadas.
6 DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para: i) afastar qualquer retenção na devolução das
quantias pagas; e ii) fixar os honorários sucumbenciais em 15%
do valor da condenação.
Sucumbência mantida na forma da r. sentença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000920-20.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 17/1719186
com a ressalva do valor dos honorários.
MARY GRÜN
Relatora